Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos n. 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE) haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). E não sendo muito baixo o valor da causa definido pelos exequentes/apelantes (R$ 689.116,47), inviável a alteração dos honorários fixados na origem.
4. Recurso conhecido e não provido.